Tribunal: TJSP
Processo: 2018173-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Pedido de restabelecimento da energia elétrica em imóvel destinado à locação - Imóvel desocupado pela locatária da autora, ora agravante, que deixou de adimplir as faturas, acarretando o corte no fornecimento - Alegação da agravante de resistência da concessionária agravada na solução da questão - Tese de defesa que refuta as alegações iniciais, acrescentando que a instalação

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Pedido de restabelecimento da energia elétrica em imóvel destinado à locação - Imóvel desocupado pela locatária da autora, ora agravante, que deixou de adimplir as faturas, acarretando o corte no fornecimento - Alegação da agravante de resistência da concessionária agravada na solução da questão - Tese de defesa que refuta as alegações iniciais, acrescentando que a instalação elétrica não cumpre as normas e exigências legais, impedindo o restabelecimento - Necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos controvertidos pelas partes - Inviável, em sede de cognição sumária, determinar o restabelecimento da energia elétrica, acrescentando que não há perigo de dano, já que o imóvel não é utilizado para uso próprio, estando livre de coisas e pessoas - Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.